Tribunal: TJPA
Processo: 0801987-60.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801987-60.2019.8.14.0049

APELANTE: LAUREANO LUIZ XAVIER DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº: 0801987-60.2019.8.14.0049

Apelante: Laureano Luiz Xavier dos Santos

Advogada: Andressa Cristina Brito dos Santos Sousa

Apelado: Banco do Brasil S/A

Advogados: Nelson Pilla Filho, Servio Tulio de Barcelos, José Arnaldo Janssen Nogueira

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_______________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGADA COAÇÃO E ASSÉDIO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ART. 700 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

I. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória do Banco do Brasil S/A para cobrança de dívida de contrato de mútuo.

II. O contrato de mútuo bancário foi celebrado com ciência prévia das condições financeiras pelo apelante, sem evidência de abusividade ou vício de consentimento. Não houve apontamento de forma clara em que consistiram as abusividades alegadas. Prevalência da presunção da boa-fé do contratante que tomou conhecimento dos encargos financeiros no momento da contratação do empréstimo.

III. Alegação de superendividamento não suspende exigibilidade do débito.

IV - A instituição financeira trouxe aos autos prova escrita, exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil/15, que respalda a ação monitória, devendo-se, portanto, ser constituído de pleno direito o título executivo judicial

V - Recurso conhecido, mas desprovido.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº: 0801987-60.2019.8.14.0049

Apelante: Laureano Luiz Xavier dos Santos

Advogada: Andressa Cristina Brito dos Santos Sousa

Apelado: Banco do Brasil S/A

Advogados: Nelson Pilla Filho, Servio Tulio de Barcelos, José Arnaldo Janssen Nogueira

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LAUREANO LUIZ XAVIER DOS SANTOS em face da sentença do juízo da 1ª Vara cível e empresarial de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A

O Banco do Brasil ajuizou ação monitória contra LAUREANO LUIZ XAVIER DOS SANTOS. Alega a parte autora que celebrou com o Réu Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física e, em 05/09/2017, foi contratada a operação nº 888.308.691 para renovação, em um único contrato, dos empréstimos mantidos pelo Réu junto ao Banco. Disse que o devedor solicitou ao autor o montante de R$ 197.628,02 (Cento e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e dois centavos) e, por sua vez, o valor financiado atingiu a cifra de R$ 198.721,43 (Cento e noventa e oito mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos). Afirma que em razão do atraso no pagamento do débito, a dívida atual do Réu atinge o montante de R$ 219.521,32 (Duzentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos).

Em embargos à monitória, o embargante afirma que foi coagido e assediado pelo canal de comunicação SIGEPE, que o incentivou a contratar outros empréstimos. Alega que a instituição bancária transferiu a retirada do contrato da folha de pagamento para a conta salário sem sua anuência. menciona que não recebeu informações claras e transparentes sobre a abertura de margem para novos empréstimos e que a alteração do contrato foi feita sem explicação adequada. Disse que houve modificação unilateral do contrato, o que contribuiu para o quadro de superendividamento, sendo violados os princípios de proteção ao consumidor e aos idosos.

Na sentença, o julgador considerou que 1) o requerido alegou um valor superior ao devido, mas não apontou o valor correto nem apresentou um demonstrativo conforme exigido pelo artigo 702, §3º, do CPC; 2) o contrato foi firmado com cláusulas de pagamento em parcelas pré-fixadas, das quais o requerido tinha ciência prévia e inequívoca; 3) não houve comprovação de "surpresa", "onerosidade excessiva" ou "elevação imprevista do saldo devedor", sendo que as taxas de juros foram previamente informadas e aceitas. Constituiu de pleno direito o título executivo judicial reconheceu o direito do Banco do Brasil ao recebimento da quantia de
R$ 219.521,32 (duzentos e dezenove mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos)
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e ainda condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante afirma que foi induzido a erro, aceitando a proposta sem poder escolher o banco para a celebração do contrato, sendo coagido de forma indiscriminada. A instituição bancária modificou unilateralmente o contrato em andamento, transferindo a retirada do contrato de desconto em folha para conta salário, sem informar que isso comprometeria a totalidade de seus rendimentos.

O apelante, LAUREANO LUIZ XAVIER DOS SANTOS, argumenta ter sido assediado por ligações constantes para contratar novos empréstimos; que não teve o devido esclarecimento sobre os valores do empréstimo. Mencionou que instituição bancária modificou unilateralmente o contrato em andamento, transferindo a retirada do contrato de desconto em folha para conta salário e ao tentar renegociar a dívida, a instituição bancária cobrou a totalidade do empréstimo, ignorando as parcelas já pagas e não especificando os juros, multas ou demais índices de correção monetária, apresentando uma dívida incerta. Diante disso, requer a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº: 0801987-60.2019.8.14.0049

Apelante: Laureano Luiz Xavier dos Santos

Advogada: Andressa Cristina Brito dos Santos Sousa

Apelado: Banco do Brasil S/A

Advogados: Nelson Pilla Filho, Servio Tulio de Barcelos, José Arnaldo Janssen Nogueira

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_________________________________________________

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LAUREANO LUIZ XAVIER DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A.

O apelante alega, em síntese, ter sido coagido e assediado pela instituição bancária para celebrar o mútuo, além de não ter recebido informações claras sobre a abertura de margem para novos empréstimos e sobre a alteração do contrato, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que as alegações do apelante não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar a sentença recorrida.

O contrato de mútuo foi celebrado livremente pelas partes, sendo o apelante devidamente informado acerca das condições e encargos financeiros pactuados. A presunção de boa-fé contratual prevalece, não havendo elementos que comprovem vício de consentimento ou prática de atos coercitivos por parte do Banco do Brasil.

No tocante à alegação de abusividade das cláusulas contratuais, é imperioso destacar que o contrato de adesão, por si só, não configura abusividade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples existência de um contrato de adesão não é suficiente para caracterizar práticas abusivas, sendo necessário demonstrar, de forma inequívoca, a presença de cláusulas que imponham onerosidade excessiva ou que sejam desproporcionais aos consumidores. Contudo, no presente caso, o apelante não conseguiu comprovar a alegada abusividade, limitando-se a afirmar que foi coagido a contratar novos empréstimos, deixando de trazer elucidações acerca dos pontos do contrato que teriam a alegada abusividade.

Ademais, a transferência da retirada do contrato de desconto em folha para conta salário, ainda que alegada como unilateral, não foi demonstrada como sendo uma alteração realizada sem a anuência do apelante ou que tenha comprometido de forma desproporcional seus rendimentos. É importante salientar que, para caracterização de abuso ou vício de consentimento, seria necessário apresentar prova robusta de que tal alteração ocorreu de forma arbitrária e que resultou em prejuízo concreto ao apelante, o que não se verifica nos autos.

A alegação de superendividamento, por sua vez, não possui o condão de suspender a exigibilidade do débito consubstanciado na cédula de crédito bancário que fundamenta a ação monitória.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - PROVA ESCRITA - LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - PRÁTICA ABUSIVA - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - A prova escrita, exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil/15, é aquela que pode ser entendida como todo e qualquer documento que expresse razoável probabilidade da existência do direito afirmado pelo credor e deve ser aferida com mais largueza e não com o rigor dos demais procedimentos - A alegação de superendividamento, por si só, não tem o condão de suspender a exigibilidade do débito consubstanciado na cédula de crédito bancário na qual se funda a ação monitória, mormente quando o pagamento foi pactuado por meio de boleto bancário, não incidindo na hipótese as limitações legais de desconto em salário ou aposentadoria.

(TJ-MG - AC: 10000222320566001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2022)

Diante do exposto, não vislumbro motivos para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, que se apresenta fundamentada e em consonância com as provas carreadas aos autos, considerando-se que a instituição financeira trouxe aos autos prova escrita, exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil/15, que respalda a ação monitória, devendo-se, portanto, ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, conforme asseverado na sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024